Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A aferição da condição de dependente, para fins de percepção de pensão por morte por genitor, necessidade de dilação probatória, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.